Tribunal: TJMT
Processo: 1023015-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023015-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nulidade, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO SOUSA - CPF: 161.548.601-10 (AGRAVANTE), BEGAIL EUFRASIA DE FARIAS - CPF: 103.807.951-91 (AGRAVANTE), VICENTE HERCULANO DA SILVA - CPF: 023.415.227-34 (AGRAVADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - CPF: 222.321.177-15 (ADVOGADO), FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI - CPF: 899.571.721-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA MADALENA DE MORAES PINTO - CPF: 139.040.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CONTAGEM INDIVIDUAL DO PRAZO PARA EMBARGOS – ART. 738, §1º
,
DO CPC/1973 (ATUAL ART. 915, §1º
,
DO CPC/2015) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE ALGUNS EXECUTADOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO BENEFICIA OS DEMAIS JÁ REGULARMENTE CITADOS – ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO – EXEQUENTE QUE PROMOVEU ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS AO ANDAMENTO DO FEITO – NULIDADES RECONHECIDAS DE OFÍCIO – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em execução com pluralidade de executados, o prazo para oposição de embargos é contado individualmente para cada um deles a partir da juntada do respectivo mandado citatório, nos termos do art. 738, §1º
,
do CPC/1973 (atual art. 915, §1º
,
do CPC/2015), não se aplicando a regra geral do processo de conhecimento.

2. A ausência ou irregularidade na citação de alguns executados não beneficia aqueles que foram regularmente citados e
deixaram transcorrer
in albis
o prazo para oposição de embargos, operando-se a preclusão.

3. Não se configura abandono da causa quando o exequente promove atos processuais necessários ao andamento do feito, ainda que com alguma demora, especialmente quando parte desta é atribuível ao próprio mecanismo judiciário.

4. O reconhecimento de ofício pelo juízo
a quo
de nulidades processuais, com determinação de regularização do polo passivo e da representação processual, não implica contradição com a rejeição da exceção de
pré
-executividade, tratando-se de providências que visam o saneamento do processo sem prejuízo do seu regular prosseguimento em relação aos executados validamente citados.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO SOUZA e BEGAI
L EUFRASIA DE FARIAS
contra decisão proferida na
Execução de
Titulo
Extrajudicial nº
0007386-68.2006.8.11.0041
ajuizada por
VICENTE HERCULANO DA SILVA,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos agravantes.

Em suas razões recursais, as agravantes alegam que a decisão agravada incorreu em contradição ao reconhecer a existência de vícios processuais graves, como a nulidade da citação da executada MARIA ROSA DE OLIVEIRA e a necessidade de habilitação
do espólio de MARIA MADALENA DE MORAES
PINTO
mas, ao mesmo tempo, rejeitar a exceção de
pré
-executividade que pleiteava justamente o reconhecimento dessas nulidades.

Sustentam a existência de litisconsórcio necessário entre as executadas, defendendo que a ausência de citação válida de uma d
elas e a não habilitação do espólio de outra impedem o início do prazo
para defesa de todas as partes.

Argumentam que o exequente abandonou a causa por descumprimento reiterado de determinações judiciais por períodos superiores a um ano, configurando hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito.

Apontam irregularidade na representação processual do exequente, reconhecida pelo próprio juiz
a quo
, que determinou sua regularização no prazo de 30 dias.

Ao final, requereram o provimento do recurso e a reforma
da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
299852399
.

Ausente as contrarrazões (ID nº
306491881
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
VICENTE HERCULANO DA SILVA
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº
0007386-68.2006.8.11.0041

em face de
MARIA ROSA DE OLIVEIRA, LUZIANEY MARIA DE MORAIS PINTO, BEGAIL EUFRÁSIA DE FARIAS e MARIA MADALENA DE MORAES PINTO
, alegando que é o legítimo proprietário do imóvel comercial sito à Rua Joaquim Murtinho, nº 530, Edifício D. Nenê, Bairro Centro em Cuiabá/MT, o qual foi cedido por contrato de locação às duas primeiras executadas, onde participaram como fiadoras as duas últimas.

Aduziu que referido contrato de locação foi firmado em 07/11/2001, com término para novembro de 2004.

Sustentou que
o contrato de locação em 03/09/2004 foi renovado, passando a vig
e
r até outubro/2009.

Relatou que as executadas deixaram de honrar a avença desde a prestação vencida em 15/08/2005, encontrando-se inadimplentes das prestações subsequentes.

Narrou que dos
aluguéis
vencidos e atualizados até a data de 25/04/2006, o valor da dívida é de R$ 36.484,79.

As executadas
LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO e BEGAIL
EUFRASIA DE FARIAS foram citadas em 19/06/2006 (ID 5
84
7
5176 – pág. 49/51
).

LU
ZIANEY
MARIA DE MOARES PINTO e BEGAIL EUFRASIA DE FARIAS apresentaram exceção de
pré
-executividade
no ID nº
83225806
,
alegando nulidades processuais, ausência de citação válida das
executadas, violação ao litisconsórcio passivo necessário, irregularidade na representação processual do exequente e abandono da causa pelo exequente.

O exequente se manifestou no ID nº
178119401
, pela rejeição da
exceção.

Ao decidir, o
i. magistrado Dr.
Luis
Otávio Pereira Marques rejeitou a exceção de
pré
-executividade, conforme relatado.

Pois bem.

O principal argumento das agravantes reside na alegação de que, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, a ausência de citação válida de todos os executados impediria a fluência do prazo para oposição de embargos em relação a qualquer deles.

Contudo, sem razão às agravantes.

Isto porque, o
art. 738, §1º, do CPC/1973, vigente à época da citação, estabelecia expressamente que
"quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado citatório, salvo tratando-se de cônjuges"
.

Esta regra foi mantida no sistema processual atual, conforme art. 915, §1º, do CPC/2015:
"quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último"
.

Trata-se de norma específica para o processo de execução, que difere da regra geral prevista para o processo de conhecimento no art. 241, III, do CPC/1973 (atual art. 231, §1º, do CPC/2015).

A
razão de ser
des
s
a disposição específica consiste no reconhecimento de que cada executado possui interesse próprio e autônomo na defesa de seus direitos, não sendo razoável que a inércia de um prejudique a situação jurídica dos demais, nem que a ausência de citação de um beneficie os outros já regularmente citados.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. PLURALIDADE DE EXECUTADOS.
No termos
do
art
. 738, § 1º, do CPC, havendo mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar será contado a partir da juntada do respectivo mandado citatório, salvo em se tratando de cônjuges. (V.V.) "O prazo para defesa tem início na data da juntada do último aviso de recebimento, ou mandado citatório cumprido, quando houver pluralidade de réus, nos termos do
art
. 241, III, CPC."

(TJ-MG - AC: 10647150074019001 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 28/01/2016, Data de Publicação: 05/02/2016)

No caso
,
as executadas
BEGAIL EUFRÁSIA DE FARIAS
e
LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO
foram validamente citadas em 19/06/2006, conforme mandado juntado em 26/06/2006. A partir desta data, iniciou-se o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos à execução, que se encerrou sem qualquer manifestação defensiva.

Portanto, operou-se a preclusão do direito de opor embargos à execução em relação às agravantes, não podendo elas se beneficiarem da ausência ou irregularidade na citação dos demais executados.

Ademais, não se trata de litisconsórcio passivo necessário, mas sim de litisconsórcio passivo simples, uma vez que a execução pode prosseguir em relação a cada um dos executados individualmente, não havendo obrigatoriedade de decisão uniforme para todos.

Lado outro,
a
s agravantes sustentam que o processo deveria ter sido extinto por abandono da causa, em razão da inércia do exequente por período superior a um ano e do descumprimento reiterado de determinações judiciais.

No entanto, tal argumento
também
não merece acolhimento.

Isto porque, o
abandono da causa, previsto no art. 267, II, do CPC/1973 (atual art. 485, III, do CPC/2015), exige que o processo fique paralisado por mais de um ano por negligência das partes e que, após intimação pessoal, a parte não promova os atos que lhe competem.

No caso
,
embora tenha havido demora no cumprimento de algumas determinações judiciais, não se pode atribuir exclusivamente ao exequente a responsabilidade pela paralisação do feito.

Conforme destacado na decisão agravada, o exequente promoveu diversos atos processuais visando o regular andamento do feito, como a tentativa de citação do espólio por edital, o requerimento de citação por meio das herdeiras da
de cujus
e a informação de que não teve acesso às informações do inventário.

Ademais, parte da demora na tramitação do processo é atribuível ao próprio mecanismo judiciário,
de modo a se aplicar a
Súmula 106 do STJ:
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Portanto, não se configura o abandono da causa a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

Quanto
à
regularização do polo passivo e da representação processual, o
juízo
a quo
, embora tenha rejeitado a exceção de
pré
-executividade, reconheceu de ofício a nulidade da citação da executada
MARIA ROSA DE OLIVEIRA
e determinou a regularização do polo passivo com a habilitação do espólio ou dos herdeiros da executada
MARIA MADALENA MORAES PINTO
, bem como a regularização da representação processual do exequente.

Tais providências visam o saneamento do processo, sem prejuízo do seu regular prosseguimento em relação aos executados validamente citados, não havendo contradição na decisão agravada.

O reconhecimento de nulidades processuais e a determinação de sua correção são medidas que se impõem ao juiz no exercício do poder-dever de direção do processo, não implicando necessariamente no acolhimento da exceção de
pré
-executividade ou na extinção do feito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025